Tribunal: TJMT
Processo: 1029850-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029850-10.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AMANDA LOBO DA SILVA - CPF: 068.014.163-40 (AGRAVANTE), AGDA MARIA ROSAL - CPF: 228.977.983-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1029850-10.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
AMANDA LOBO DA SILVA

AGRAVADO:
GIRARDI & RODRIGUES LTDA e EDEGAR GIRARDI.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO –
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - HIPÓTESES DO ART. 335
– VERIFICADA A AUSÊNCIA DE
LITÍGIO QUANTO AO REAL VALOR DA DÍVIDA – NÃO ENQUADRAMENTO AS HIPÓTESES DO ART. 335
– SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1029850-10.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
AMANDA LOBO DA SILVA

AGRAVADO:
GIRARDI & RODRIGUES LTDA e EDEGAR GIRARDI.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
AMANDA LOBO DA SILVA
, em face da decisão monocrática de Id 180531691, que negou provimento ao Recurso de Apelação 1029850-10.2022.8.11.0041, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no apelo, ao argumento de que pretende com a ação originária a regularização do seu débito junto à faculdade, de forma que possa honrar com seu compromisso e voltar a frequentar a sala de aula.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, via de consequência, que seja julgado procedente o pedido inicial, autorizando a rematrícula da agravante e a consignação em pagamento dos valores a serem apresentados pela agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 187440177, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023